Tribunal: TCU
Processo: 038.084/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de cautelar, sobre os indícios de irregularidade em pregão presencial para a contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos, instalação, configuração, manutenção e suporte técnico com vistas à implantação do sistema de videomonitoramento urbano nas vias públicas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela SS2 Serviços Engenharia e Comércio Ltda., nos termos do art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Presencial n.o 59/2019 conduzido pelo Município de Bela Vista de Goiás - GO para a contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos e na instalação, configuração e manutenção, além do suporte técnico, com vistas à implantação do sistema de videomonitoramento urbano nas vias públicas do referido município; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar, no mérito, a procedência da presente representação (já conhecida pelo Acórdão 372/2020-TCU-Plenário ), diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. conhecer, ainda, da representação autuada sob o TC Processo 029.266/2019-0 (apensado) para, no mérito, considerá-la procedente, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.3. declarar a inidoneidade da Filipe Abrão Marra - ME para participar de licitação na administração pública federal ou nos certames promovidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios a partir da aplicação de recursos federais, durante o período de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 46 da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, aos seguintes destinatários: 9.4.1. à Controladoria-Geral da União, para ciência e adoção da providência determinada pelo item 9.3 deste Acórdão no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação; 9.4.2. à ora representante, à Secretaria Nacional de Segurança Pública, ao Município de Bela Vista de Goiás - GO, ao Município de Vianópolis - GO e ao Município de Buriti Alegre - GO, para ciência; e 9.5. arquivar o presente processo.